Tribunal: TJES
Processo: 5000856-20.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000856-20.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO MARTINS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO QUE SE REVELA, NA PRÁTICA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NA FUNÇÃO COMPRA. COBRANÇA DE SEGUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO, DETERMINAR A CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000856-20.2024.8.08.0039

RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO QUE SE REVELA, NA PRÁTICA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NA FUNÇÃO COMPRA. COBRANÇA DE SEGUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO, DETERMINAR A CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada por
Maria da Conceição Martins
em face do
Banco Pan S.A.
, sustentando a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a nulidade dos descontos incidentes sobre seus benefícios previdenciários e o pleito de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação digital apresentada pela instituição financeira. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando vício de consentimento, ausência de informação adequada e abusividade da prática, pugnando pela anulação do negócio jurídico ou sua conversão em empréstimo consignado comum.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão consignado, em razão da ausência de informação clara e transparente quanto à natureza do contrato; (ii) se os descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente decorrem de prática abusiva que acarreta a nulidade do pacto ou, ao menos, sua readequação às condições de empréstimo consignado; e (iii) e a cobrança de rubricas acessórias, como seguro prestamista, caracteriza venda casada e reforça a abusividade do contrato, gerando dever de reparação moral.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação é de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC). Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, caput, CDC), cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação.

A controvérsia dos autos diz respeito à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a real intenção da parte consumidora era a celebração de empréstimo consignado comum.

Da análise das faturas acostadas resta claro que
a Recorrente não utilizou o cartão de crédito para compras ou mesmo saque
s. Aliás, da análise das faturas de
IDs 13967023 e 13967026
, verifica-se que além da cobrança tão somente do valor emprestado ou sacado, verifica-se a inserção de diversas rubricas como seguro prestamista, sem qualquer comprovação da Recorrida quanto à regularidade de tais contratações, denotando-se além de venda casada, violação ao dever de informação ao consumidor.

Portanto, tem-se que a instituição financeira, embora tenha formalizado um contrato de cartão consignado, entregou, de fato, operação equivalente a um empréstimo consignado tradicional, conforme comprovantes de
transferência nos valores de R$ 1166,00
em 07/11/2022 (ID 13967024) e
R$ 1166,00
em 04/11/2022 (ID 13967028),
totalizando em R$ 2.332,00
, mas com encargos próprios do cartão de crédito, muito mais onerosos ao consumidor.

Tal prática
afronta o princípio da boa-fé objetiva
e configura
falha grave no dever de informação
, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem direito de ser informado de forma clara e transparente acerca da natureza e dos efeitos econômicos do contrato celebrado.

No caso concreto, houve indução em erro, pois a parte Recorrente acreditava estar contratando empréstimo consignado, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com descontos automáticos de valores mínimos em seu benefício previdenciário, sem amortização efetiva da dívida. Em especial na situação presente em que a parte Recorrida por ser idosa é hipervulnerável.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou a consumidora para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Posto isto, o que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
. em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável). banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496. (original sem destaque).

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

Nesse ponto, a parte autora postula o recebimento dos valores descontados indevidamente em sua aposentadoria em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. O mencionado dispositivo assim estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

Portanto, considerando que o Requerido/Recorrente realizou o desconto do valor total de R$2.023,26 (dois mil, vinte e três reais e vinte e seis centavos) sobre a aposentadoria da Recorrente/Requerente, verifica-se que o valor a ser restituído a esta em dobro deverá ser de R$4.046,52 (quatro mil, quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

No que concerne à compensação, no âmbito dos Juizados Especiais do Espírito Santo, a matéria foi consolidada pela Turma de Uniformização nos seguintes enunciados:

Enunciado nº 29: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e à instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Enunciado nº 29.1: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual.

Considerando a vedação ao enriquecimento sem causa, tem-se que no caso em comento deve o valor emprestado total de R$ 2.332,00 - transferência de R$ 1166,00 em 07/11/2022 (ID 13967024) e R$ 1166,00 em 04/11/2022 (ID 13967028), com os valores descontados
já em dobro
de R$4.046,52, de sorte que
o valor a ser restituído à Requerente/Recorrente será de R$ 1.714,52
(um mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos).

Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, a descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser condenada a Instituição Financeira à reparação dos danos morais que arbitro
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma, a fim de:

(i) de reconhecer a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
,
condenando
a Recorrida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, que já em dobro totaliza R$4.046,52, do qual deverá ser deduzido o valor emprestado de R$ 2.332,00 (R$ 1166,00 em 07/11/2022-ID 13967024 - e R$ 1166,00 em 04/11/2022 -D 13967028), de sorte que
o valor a ser restituído à Requerente/Recorrente será de R$ 1.714,52
(um mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos). O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

(ii) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença
, a fim de:

(i) de reconhecer a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
,
condenando
a Recorrida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria, que já em dobro totaliza R$4.046,52, do qual deverá ser deduzido o valor emprestado de R$ 2.332,00 (R$ 1166,00 em 07/11/2022-ID 13967024 - e R$ 1166,00 em 04/11/2022 -D 13967028), de sorte que
o valor a ser restituído à Requerente/Recorrente será de R$ 1.714,52
(um mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos). O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

(ii) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Em virtude do provimento do recurso interposto pela parte autora, deixo de fixar honorários advocatícios nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

Nas hipóteses em que o consumidor é induzido a contratar cartão de crédito consignado quando, na realidade, pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, configura-se vício de consentimento por falha no dever de informação, especialmente em razão da ausência de transparência quanto à natureza do contrato e aos encargos aplicáveis. Tal prática viola os princípios da boa-fé objetiva e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, autorizando a adequação contratual ou a nulidade da contratação, com restituição das partes ao
status quo ante
e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos dos Enunciados n.º 29 e 29.1 das Turmas Recursais do TJES.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, III e 46, CDC; art. 14 CDC; art. 42, parágrafo único, CDC; art. 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 979, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); Enunciados 29 e 29.1 das Turmas Recursais do Espírito Santo; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006619-91.2021.8.08 .0011; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5013108-03.2024.8.08.0024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)